Tribunal: TJDFT
Processo: 0739144-62.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA. BLOQUEIO PARCIAL DA LINHA MÓVEL. PERDA DE PACIENTES. DIMINUIÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO. MERA CONJECTURA. LUCROS CESSANTES. INEXISTENTES. CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ORDEM DE GRADAÇÃO RESPEITADA. BASE DE CÁLCULO ÚNICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado.
3. Vislumbra-se que a matéria posta sub judice foi apreciada adequadamente, sendo indicadas todas as razões – devidamente fundamentadas – para manter a condenação da empresa ré ao pagamento de danos morais no quantum indenizatório fixado na Sentença recorrida, além do pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação imposta.
4. Além da observância da ordem legal de gradação do § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil, é descabida a adoção de bases de cálculo distintas nos casos de sucumbência recíproca em relação processual única.
5. Recurso conhecido e não provido.